Tribunal: TJMT
Processo: 0001372-25.2012.8.11.0052
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001372-25.2012.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SIRLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 651.391.601-10 (APELANTE), ISABELA CAROLINE FERREIRA MACHADO - CPF: 025.912.641-12 (ADVOGADO), ALBERTINO BISPO DOS SANTOS - CPF: 990.530.631-53 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE NASCIMENTO ARECO - CPF: 037.052.591-48 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GIVANILDO FIRMINO DOS ANJOS - CPF: 870.761.524-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALBERTINO BISPO DOS SANTOS - CPF: 990.530.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELAOR, VENCIDO O REVISOR.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – CONDENAÇÃO – 1. CONFISSÃO ESPONTÂNEA – ATENUANTE – APLICAÇÃO – IMPOSSIBLIDADE – PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL – EVENTUAL SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ AINDA EM DISCUSSÃO

– PLENA EFICÁCIA DO SUMULADO – 2. ESPECIAL DIMINUTIVA DO PRIVILÉGIO APLICADA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 – ALMEJADO
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO NO MÁXIMO DE 1/3 – PROCEDÊNCIA – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DA FRAÇÃO MÍNIMA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU – NECESSÁRIO REDIMENSIONAMENTO DA PENA – 3. HONORÁRIOS ADVOGADO DATIVO – MAJORAÇÃO – FIXAÇÃO SUBVALORIZADA – ATUAÇÃO EM QUATRO ATOS JUDICIAIS – PROCEDIMENTO DO JÚRI - PROCEDÊNCIA – 4.
RECURSO
PROVIDO EM PARTE – CONSONÂNCIA
COM O PARECER.

1. Por força da Súmula 231 do STJ, a fixação da pena-base no mínimo legal obsta a aplicação da atenuante da confissão espontânea.
A constitucionalidade do indigitado enunciado sumular foi, outrora, reconhecida pela Corte Suprema e, embora haja recente discussão acerca da matéria (
RESP 1.869.764/MS - STJ), enquanto pendente o debate, mantém-se o entendimento vigente de que o teor da Súmula n. 231 do STJ não viola os princípios da individualização da pena ou da isonomia;

2. Reconhecida a causa de diminuição prevista no art. 121, § 1o, do CP, sua aplicação em fração diversa da máxima prevista em Lei exige fundamentação idônea, observadas a relevância da conduta da vítima, intensidade da injusta provocação, emoção despertada no agente e na proporcionalidade da sua reação; portanto, se a magistrada de origem aplicou a indigitada causa de diminuição na fração mínima sem qualquer fundamentação, imperioso o redimensionamento da pena para aplicar a fração máxima prevista;

3.
E
mbora não seja cabível a fixação de honorários pela atuação nesta instância,

se
os honorários advocatícios fixados pelo Juízo em primeira instância não se mostram proporcionais ao caso (11 URHs), de acordo com o trabalho desenvolvido pela profissional que
participou de quatro atos processuais, é de rigor a complementação da verba honorária em 9

URHs, por todo o esforço despendido na segunda fase do rito escalonado dos crimes dolosos contra a vida, até a imposição deste recurso, atingindo tais honorários o total de 2
0 URHs.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Sirlei Batista Silva
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra a sentença em que se materializou a decisão do
Tribunal do Júri
, condenando-a como autora do crime de
Homicídio privilegiado
(art.
121, §1o, CP), à pena de
5 anos
de
reclusão
, em regime
semiaberto
(Id. 169803589).

Em suas
razões recursais
, requereu: I) a
aplicação
da atenuante da
confissão espontânea
; II) o
aumento da fração
de diminuição pelo
privilégio
(art. 121, §1o, CP); III) a
majoração
, para
20 URHs
, do valor fixado na sentença a título de
honorários
ao advogado dativo (Id. 169803597).

As
contrarrazões
, entendendo proporcionais a pena e os honorários estipulados, são pelo
des
provimento
do recurso (Id. 169803623).

O parecer da
Procuradoria Geral de Justiça
, sumariado nos termos abaixo, contém manifestação pelo
parcial provimento
do apelo (Id. 174323658):

“Recurso de Apelação. Condenação pelo crime capitulado no artigo 121, parágrafo 1o, do Código Penal. Insurgência defensiva. Pretendida readequação da pena. Atenuante da confissão espontânea. Impossibilidade. Sanção já fixada no mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Minorante do homicídio privilegiado. Ausência de fundamentação para justificar o “quantum” de redução adotado na sentença. Necessidade de readequação, empregando-se a fração máxima de 1/3 (um terço). Pedido de majoração dos honorários arbitrados para a defensora dativa. Proporcionalidade do valor estabelecido pela magistrada singular, contudo, há necessidade de complementá-lo em razão da atuação na seara recursal. Parecer pelo parcial provimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Respeitado o rito próprio dos crimes dolosos contra a vida,
Sirlei Batista Silva
foi condenada como autora do crime de Homicídio privilegiado (art.
121, §1o, CP), à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, contudo, neste grau de jurisdição, requereu: I) a
aplicação
da atenuante da
confissão espontânea
; II) o
aumento da fração
de diminuição pelo
privilégio
(art. 121, §1o, CP); III) a
majoração
, para
20 URHs
, do valor fixado na sentença a título de
honorários
ao advogado dativo (Id. 169803597).

I e II
–
DOSIMETRIA

A pena-base da apelante foi fixada no mínimo legal de

6 anos de reclusão
.

Na segunda etapa, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, mantendo-se a reprimenda em formação em
6 anos de reclusão
.

Na terceira etapa, inexistindo causas de aumento, mas presente a causa de diminuição do art. 121, § 1o, do CP, a sanção foi reduzida em 1/6, chegando-se ao
quantum
definitivo de
5
anos
de
reclusão
.

Tratando-se sentenciada primária, cuja pena basilar foi estabelecida no mínimo legal, fixou-se o regime
semiaberto
para cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, CP.

Não preenchidos os requisitos legais, se considerou inviável a substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

I
– A fixação da pena-base no mínimo impede a aplicação da confissão espontânea, pois qualquer mitigação na segunda fase dosimétrica ensejaria estabelecimento da sanção penal
aquém
do limite mínimo previsto no preceito secundário do tipo penal, afrontando indevidamente o teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao tema, em primeiro lugar, é bom deixar claro que
a posição consolidada da jurisprudência atual aplica, na integralidade, o entendimento sumulado pelo STJ há mais de duas décadas, desde a edição da Sumula supracitada, julgada em 22/09/1999 e publicada no DJ de 15/10/1999.

Nesse sentido:

“(...) II - Nos termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (...).” (STJ - AgRg no AgRg no HC n. 758.457/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023).

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte pacificou orientação no sentido de que o reconhecimento da atenuante não implica a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ. (...)”. (AgRg no AREsp n. 2.211.018/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

“(...) O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, ocorrido em 23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior. 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022).

De fato, a Lei Penal estabeleceu os parâmetros mínimo e máximo à fixação da reprimenda, os quais, devem ser respeitados pelo sentenciante, sob risco de se violar frontalmente o Princípio da Reserva Legal (artigo 5°, XXXIX da Constituição Federal), que em última análise, consiste em garantia ao próprio réu, eis, que em se permitindo a diminuição da pena aquém do mínimo legal, estar-se-ia criado o precedente para que o máximo previsto na lei, também, fosse ultrapassado.

Assim, sendo as penas mínima e máxima estabelecidas em virtude de cominação legal, decorrente de processo legislativo de elaboração dos textos legais pelo Parlamento, não pode o Juiz, sem invadir a competência do Poder Legislativo, ainda que reconheça a incidência de atenuantes ou agravantes genéricas, extrapolar os limites ali impostos, a exemplo do que ocorre com as causas de aumento ou diminuição que, ao contrário daquelas circunstâncias, têm previsão legal do
quantum
a ser aumentado ou diminuído, não estão relacionadas às condições subjetivas ou pessoais do agente, mas, são integrantes do próprio tipo penal.

Deste e. TJMT:

“(...). Fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes não possui o condão de conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal previsto em abstrato para o tipo penal, haja vista que o legislador, ao estabelecer os critérios mínimo e máximo para a fixação da pena, restringiu a aplicação dentro desses parâmetros, entendendo que o indivíduo, ao transgredir uma norma penal, deve receber em contrapartida à sua ação ao menos aquele mínimo de reprimenda previsto.
Nos termos da Súmula 231 do STJ, ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’, reafirmado em sede de repercussão geral (RE 597270/RS, tendo o Plenário do STF decidido que não há inconstitucionalidade na vedação da referida súmula. Recurso desprovido. (N.U 0000276-91.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

E apenas para que fique registrado e embora a Defesa não tenha mencionado,
não desconheço que em sessão da Sexta Turma, ocorrida em 21.3.2023, o julgamento do RESP 1.869.764/MS
foi afetado
com
a possibilidade de
overruling
(ou seja, de eventual superação de tese jurídica anteriormente consolidada),
após o e.
Ministro Rogério Schietti Cruz
propor a revogação do enunciado de súmula 231 da Corte Superior.

No entanto, enquanto pendente o debate acerca da manutenção ou não do referido enunciado de súmula e não se tratando de
Julgamento de Recurso Extraordinário e Especial Repetitivos (art. 1.036 e segs., do CPC)
, mantém-se o entendimento vigente de que não se vislumbra violação aos princípios da individualização da pena ou da isonomia, com plena
tem aplicabilidade da Súmula 231, STJ, ao caso concreto (art. 927, IV, CPC.

Com efeito, sem digressões desnecessárias sobre o tema, e a fim de observar os Princípios da Segurança Jurídica, da Proteção, da Confiança e da Isonomia, bem como, evitar a prolação de decisões contraditórias nas instâncias ordinárias e, também, no âmbito dos Tribunais Superiores,
apresenta-se inadmissível, a redução da pena-base aquém do mínimo legal, diante da ocorrência de circunstâncias atenuantes
.

II
– No que concerne à causa de diminuição prevista no art. 121, § 1o, do CP, devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença, o juízo
a quo
decidiu:
“Faz-se presente a causa de diminuição prevista no art. 121, § 1o, do Código Penal, razão pela qual reduzo a pena em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 5 (cinco) anos de reclusão”
.

Nota-se que a magistrada
a quo
não esclareceu as razões que a levaram a aplicar a minorante na fração mínima, o que leva à necessidade de redução da pena no percentual máximo previsto (1/3).

Por oportuno, colaciono jugado deste TJMT:

“(...) Na aplicação da fração referente à causa de diminuição de pena decorrente do homicídio privilegiado, respeitados os limites mínimo e máximo, o
quantum
desse decréscimo fica a cargo do sentenciante, a quem compete exarar sua intelecção, centrado em seu livre convencimento, observadas as peculiaridades do caso concreto, consistentes na relevância da conduta da vítima, na intensidade da injusta provocação, na emoção despertada no agente, e na proporcionalidade da reação, situação, essa, não verificada na hipótese destes autos, diante da ausência de fundamentação na escolha da fração mínima redutora. (...)”

(N.U 0000312-08.2015.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)

“(...) Há constrangimento ilegal no ponto em que aplicado o privilégio do § 1o do art. 121 do Código Penal no patamar de 1/4, visto que as instâncias ordinárias não apontaram nenhum elemento concreto dos autos, que evidenciasse a impossibilidade de aplicação da fração máxima de 1/3 (REsp 1274563/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 29/06/2016). (...)” (AgInt no HC 344.209/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Portanto, ausente fundamentação para aplicação da fração diminutiva mínima quanto ao privilégio, imperioso o redimensionamento da pena do réu para aplicar-lhe a fração máxima.

Partindo da sanção intermediária estipulada em 6 anos de reclusão e aplicando a causa redutora no percentual máximo de 1/3 chego à sanção final de
4 anos de reclusão
.

Via de consequência, levando em conta, tanto tratar-se de apelante primária com circunstâncias judiciais favoráveis, quanto o
quantum
da pena, de
ofício
, com base no art. 33, § 2o,
c
do CP, fixo regime aberto, para cumprimento da reprimenda.

III
–
HONORÁRIOS

Prosseguindo, quanto ao pleito de fixação de verba honorária vejo que merece parcial procedência.

Os honorários foram arbitrados no valor de
11 URH
pelo juízo de origem a quem, aliás, é o responsável por mensurar o trabalho profissional e a dificuldade do feito como um todo, tal como ilustra o precedente jurisprudencial do STJ reproduzido abaixo:

“.... ademais, apregoa também a jurisprudência deste Tribunal que, estando vinculada a atuação do advogado à ação penal em curso na origem, a questão dos honorários deverá ser analisada pela instância local, mais próxima à atuação do causídico. (...).” (EDcl no AgRg no RHC 129.020/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020).

Do mesmo modo, o art. 303, §3o, da CNGC (Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso) estipula que “
na sentença, o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso”.

No entanto,

inexiste razão para a fixação de nova verba advocatícia neste grau recursal, pois o art. 305, I e art. 1.12.6, I, da CNGC

dispõe que os honorários arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau abrangerão o patrocínio da causa até a decisão final, inclusive nas instâncias superiores, se for o caso, sendo tal obrigação inclusive condicionante para a percepção dos valores,
in verbis
:

“Art. 305 da CNGC - Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I – patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso”.

Do mesmo modo, o art. 6o, I, do Provimento n. 09/2007-CGJ dispõe que se constituem obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída
“patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso”
.

No caso concreto, ao prolatar a sentença, a MM. Juíza
a quo
, responsável pela designação da causídica, arbitrou os respetivos honorários 11
URH (R$ 13.084,28), sendo cada URH equivalente a R$ 1.189,48
(https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios).

Embora não há como ser fixada verba honorária neste grau recursal, como esposado nas linhas acima, noutro giro, vejo que o montante fixado pelo Juízo singular
não se mostra proporcional ao trabalho realizado pela advogada
diante do patrocínio da defesa da apelante em toda a fase do júri, inclusive da sessão plenária, culminando com a
interposição deste recurso
.

Diante do laborioso trabalho jurídico realizado pela d. advogada na condição de defensora dativa, entendo que os honorários advocatícios estipulados pela sentenciante devem ser reajustados (em sintonia com a tabela de honorários da OAB/MT), merecendo assim
,
parcial procedência o pedido para complementar em 9 URHs os honorários fixados na sentença, chegando, portanto aos honorários de 20 URHs.

Não me foge aos olhos que, conquanto
a tabela de honorários da OAB seja meramente recomendatória, aliada às peculiaridades da causa, deve ela nortear a fixação dos honorários fixados ao defensor dativo, respeitando-se sempre a remuneração mínima.
Endossando o mesmo raciocínio

“A verba a ser arbitrada pelo Juízo a quo deve incluir a remuneração pelo trabalho do defensor dativo nas instâncias superiores e, apesar de não estar vinculada aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB, a remuneração deve ser condizente com o trabalho desempenhado. ” (AP 1000642-72.2021.8.11.0022, Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 23/01/2023).

“Embora não se ignore a natureza referencial das Tabelas de Honorários produzidas pela OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária no caso concreto.

No caso, afigura-se cabível a majoração dos honorários arbitrados, sobretudo porque o defensor dativo agiu com presteza durante toda a instrução criminal, ofertando resposta à acusação (apontando matérias de nulidade), acompanhou a oitiva do réu e a inquirição das testemunhas, bem como apresentou alegações finais, participando ativamente de todos os atos processuais.

(N.U 0000795-69.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021).

IV
–
CONCLUSÃO

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da
PGJ
,
dou
parcial provimento
ao recurso para
aplicar a especial diminutiva do privilégio na fração máxima
obtendo a pena final de
4 anos
de
reclusão
; via de consequência, levando em conta tratar-se de apelante primária, com circunstâncias judiciais favoráveis e o
quantum
da pena (igual a 4 anos), de
ofício
, com base no
art. 33, § 2o,
c
do CP
, fixo regime
aberto
, para cumprimento da reprimenda.

Quanto à pretendida complementação de honorários advocatícios formulada pela defensora
, acrescento aos honorários fixados na sentença,
pelas razões expostas no corpo do voto,
9 URHs,
chegando, portanto aos
honorários definitivos de 20 URHs

-
Unidade Referencial de Honorários
–, assim procedendo consoante Tabela de Honorários da OAB/MT., em homenagem à dignidade da remuneração da honrosa classe dos causídicos, bem como, à proporcionalidade da remuneração pela qualidade dos serviços profissionais prestados pela douta Defensora Dativa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (REVISOR)

Egrégia Câmara:

Respeitosamente, divirjo do douto Relator apenas no que diz respeito à majoração dos honorários da defensora dativa.

A uma, porque no julgamento do REsp n.o 1.656.322/SC, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos e a relatoria do Exmo. Min. Rogério Schietti Cruz, decidiu que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal.

A duas, porque o art. 305 da CNGC-TJMT dispõe que a verba honorária fixada em primeiro grau abrangerá o patrocínio da causa até as instâncias superiores, de modo que a só atuação em plenário do Júri não justifica a majoração promovida, máxime porque o
quantum
fixado em primeiro grau está condizente com a complexidade da causa, a dignidade da profissão e o zelo da profissional.

E a três porque, com o incremento conferido pelo d. Relator, para a atuação em um único processo criminal, a defensora dativa vai receber quase mais que a integralidade do subsídio mensal de um Defensor Público Estadual, que atua simultaneamente em inúmeros processos desde o início da persecução penal até o trânsito em julgado da sentença, e por vezes até na fase de execução penal, resultando a complementação deferida em injustificada e desarrazoada onerosidade aos cofres públicos, olvidando-se que a atuação do defensor dativo é subsidiária à da Defensoria Pública e que mesmo diante da deficiência estrutural dessa instituição, há de prevalecer o interesse público.

Acresça-se, outrossim, que nessa mesma sessão, no processo 149 da pauta – RAC 1000223-89.2023.8.11.0084, o d. Relator está votando exatamente como ora externado por este Revisor, mas nos presentes autos, adota entendimento diverso, o que salvo melhor juízo, causa insegurança jurídica.

Por conseguinte, encaminho meu voto pelo PARCIAL PROVIMENTO do apelo, mas
rejeito

o pedido de complementação de honorários advocatícios da defensora dativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024